Tribunal: STF
Processo: Rcl 38886
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357, 4.425 E 4.332. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Batayporã/MS, em 21.1.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Batayporã no Processo n. 0800964-10.2016.8.12.0027 pela qual teriam sido contrariadas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357, 4.425 e 4.332:
    “Vistos, etc.
    Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente requer a expedição o pagamento do crédito principal com os honorários advocatícios sucumbenciais, por meio de RPV (fls. 243/247).
    Por sua vez, às fls. 280/283, o requerido informou que o valor pleiteado não se enquadra na quantia definida pela lei municipal n. 1.066/2014 para pagamento por RPV, mas por precatório.
    O exequente manifestou-se à fl. 287.
    É o relato. Decido.
    Consoante se observa do art. 87, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para o pagamento por RPV, ‘serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a: II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.’
    A despeito, o § 12, do art. 97, do ADCT concedeu prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional (EC n. 62/2009), para que Estados, Distrito Federal e Municípios regulamentassem o quantum de pequeno valor, caso contrário, permaneceria o de 30 (trinta) salários mínimos para Municípios.
    No caso em tela, observa-se que o ente municipal, ora executado, pretende valer-se da Lei Municipal n. 1.066, de 04 de junho de 2014, para delimitar a quantia autorizadora para o pagamento por RPV. Contudo, a supracitada legislação não se aplica ao presente caso porque o referido ato normativo foi editado além do prazo de 180 dias concedido pela EC n. 62/2009 para que houvesse a devida definição do valor, portanto deve prevalecer a regra do art. 87 do ADCT.
    Pelo exposto rejeito os embargos opostos.
    Expeça-se RPV, devendo incidir correção monetária desde a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor - RPV e sua expedição para pagamento (Repercussão Geral - Tema 450. ARE 638195).
    Às providências e intimações necessárias” (doc. 6).
    2. O reclamante alega ter sido “edit[ada] a Lei Municipal n. 1066/2014 (pág. 270/272, dos autos principais - anexo) que fixou o valor para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV – o correspondente ao valor igual ou inferior o maior benefício previdenciário do Regime Geral de Previdência Social (art. 1º, da Lei Municipal nº 1066/2014). Atualmente esse valor consiste em R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos)” (fl. 2, doc. 1). 
    Sustenta que “o Juízo da Vara Única da Comarca de Batayporã/MS proferiu decisão nos autos de cumprimento de sentença n. 0800964-10.2016.8.12.0027, contrária ao disposto no art. 100, §§ 3º e 4º, CRFB, bem como contrária as ADI's 4357 e 4425, ambas do DF e ADI 4332/RO, e contrária a Lei Municipal n. 1066/2014, ao mandar expedir Requisição de Pequeno Valor no importe de R$ 26.151.06 (vinte e seis mil, cento e cinquenta e um reais e seis centavos), ou seja, acima do valor estipulado pela Lei Municipal nº 1066/2014, ora de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos)” (fl. 2, doc. 1).
    Assevera que, “ao afastar a aplicação da Lei Municipal nº 1066/2014, tendo como base o disposto no art. 97, §12, ADCT, que fora declarado todo inconstitucional em sede de controle concentrado, feriu a autoridade das decisões, com efeitos vinculantes, proferidas nas ADIs 4425 e 4357, ambas do DF e ADI 4332/RO, sendo assim, segundo o disposto nos art. 102, Inciso I, alínea “l”, da CFRB, c/c artigo 988, incisos II e III, parte in fine, do CPC/15, a presente Reclamação medida adequada para observância do ordenamento jurídico pátrio, em especial o Princípio da Segurança Jurídica” (fls. 11-12, doc. 1).
    Requer, “liminarmente, a suspensão do ato impugnado qual seja, a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Batayporã/MS, nos autos do Processo n. 0800964-10.2016.8.12.0027, em trâmite naquela Comarca, para evitar dano irreparável, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 14, doc. 1).
    Pede “ao final seja julgada procedente a presente reclamação para o fim de cassar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Batayporã/MS nos autos n. 0800964-10.2016.8.12.0027, que ordenou a expedição de RPV, em afronta a Lei Municipal n. 1066/2014, e a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, proferidas em ações de controle concentrado de constitucionalidade e de efeitos vinculantes, nas ADIs 4425, ADI 4357, ambas do DF e ADI 4332/RO” (fl. 14, doc. 1).
    3. Em 27.1.2020, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, requisitei informações, determinei a citação do interessado e vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 10).
    Em 3.3.2020, o juiz da Vara Única da Comarca de Batayporã/MS prestou as informações requisitadas (doc. 12).
    Em 9.6.2020, o Procurador-Geral da República opinou pela procedência:
    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. FIXAÇÃO DE VALOR MÁXIMO. LEI EDITADA PELO ENTE FEDERADO. PRAZO DE 180 DIAS. ARTIGO 97, § 12, DO ADCT. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 62/2009. PARADIGMAS: ADI 4357 E 4425. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. ADI 4332/RO. NÃO APLICAÇÃO AO CASO EM TELA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (doc. 14).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357, 4.425 e 4.332 ao assentar que a Lei municipal n. 1.066/2014 não se aplicaria ao caso examinado, pois editada após o prazo de 180 dias concedido pela Emenda Constitucional n. 62/2009.
    6. Este Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.332 proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra o art. 1º da Lei n. 1.788/2007 de Rondônia:
    “LEI 1.788/2007 DO ESTADO DE RONDÔNIA. ART. 1º. REDUÇÃO DO VALOR PREVISTO NO ART. 87 DO ADCT PARA O PAGAMENTO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR RECONHECIDO NO JULGAMENTO DA ADI 2.868/PI. 1. Alteração no parâmetro constitucional que não implique mudança substancial do conteúdo da norma não prejudica o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. 2. O artigo 87 do ADCT foi instituído como norma transitória pela Emenda Constitucional 37/2002, com o escopo de fixar teto provisório aos estados e municípios no que diz respeito ao pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor. 3. No julgamento da ADI 2868/PI, esta Corte pacificou que tal dispositivo não delimita um piso, irredutível, para o pagamento dos débitos dos Estados e dos Municípios por meio de requisição de pequeno valor. Cabe a cada ente federado fixar o valor máximo para essa especial modalidade de pagamento dos débitos da Fazenda Pública em consonância com a sua capacidade financeira, como se infere do § 5º do artigo 100 da Constituição (redação anterior à EC 62/2009). 4. Inexistência de elementos concretos que demonstrem a discrepância entre o valor estipulado na lei questionada (dez salários-mínimos) e a capacidade financeira do Estado de Rondônia. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente” (ADI n. 4.332, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 8.5.2018). 
    7. No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade parcial das modificações promovidas pela Emenda à Constituição n. 62/2009, inclusive aquelas referentes ao art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Confira trecho do voto do Ministro Relator:
    “julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal de toda a Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009. Caso vencido quanto ao vício de inconstitucionalidade formal, julgo parcialmente procedente a ação para o fim de: f) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa)”.
    8. No julgamento da Questão de Ordem dessas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425, este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão proferida. Confira-se, por exemplo:
    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” (DJe 4.8.2015).
    9. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou “que o ente municipal, ora executado, pretende valer-se da Lei Municipal n. 1.066, de 04 de junho de 2014, para delimitar a quantia autorizadora para o pagamento por RPV. Contudo, a supracitada legislação não se aplica ao presente caso porque o referido ato normativo foi editado além do prazo de 180 dias concedido pela EC n. 62/2009 para que houvesse a devida definição do valor, portanto deve prevalecer a regra do art. 87 do ADCT” (fl. 2, doc. 6).
    Não havendo modulação na declaração de inconstitucionalidade quanto aos efeitos referentes ao § 12 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, inaplicável seria o prazo de cento e oitenta dias para que os Municípios legislassem sobre o teto aplicável para a expedição das Requisições de Pequeno Valor – RPV.
    Confira-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “Como visto, na hipótese, a decisão reclamada negou aplicabilidade à Lei n. 1.006/2014 do Município de Batayporã, ao argumento de que não foi recepcionada pela EC n. 62/2009, já que editada fora do prazo de 180 dias previsto no § 12, do artigo 97 do ADCT.
    No entanto, ao assim proceder, o Juízo reclamado fundamentou sua decisão em dispositivo legal já reputado inconstitucional por essa Suprema Corte, o que enfatiza o desrespeito da decisão impugnada a decisão de efeito vinculante e eficácia erga omnes.
    Quanto à suposta inobservância à decisão do STF na ADI 4.332, cumpre registrar que o Plenário julgou improcedente a ação proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, não havendo que se falar em aplicação do paradigma ao caso em análise.
    Assim, a referida decisão, a despeito de ocasionar abalo nas contas públicas, afrontou a autoridade de decisões desse Pretório Excelso, razão pela qual a procedência desta ação é medida que se impõe.
    Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pela procedência da reclamação” (doc. 14). 
    Em casos análogos ao presente caso, há decisões proferidas neste Supremo Tribunal no sentido de inaplicabilidade do prazo limite de 180 dias previsto no § 12 do art. 97 do ADCT: Rcl n. 30.494/MA, Relator o Luiz Fux, DJe de 6.6.2019; Rcl n. 33.347/AL-TP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 18.3.2019; Rcl n. 30.314/MA-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27.8.2018; Rcl n. 31.001/MA-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º.8.2018; Rcl n. 30.315/MA-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.6.2018; e Rcl n. 29.957/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7.5.2018.
    O afastamento do teto previsto na Lei municipal n. 1.066/2014 para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, em razão do transcurso do prazo estabelecido no § 12 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, contraria o decidido nas decisões invocadas como paradigmas.
    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora